Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-15.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-15.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIELE BATISTA PIRES - CPF: 003.117.411-69 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA PRICE. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo no valor de R$ 151.770,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 4.558,04, com taxa de juros de 1,62% ao mês e 21,27% ao ano, celebrado entre as partes em 21/02/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato são abusivas; (ii) se é lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual; e (iii) se é possível a substituição do sistema de amortização da Tabela Price pelo método Gauss, conforme pretendido pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 382/STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (1,62% ao mês e 21,27% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da taxa média de mercado praticada à época da contratação (3,45% ao mês e 64,95% ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. No contrato em análise, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, além da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

7. A utilização do sistema francês de amortização (Tabela Price) não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria nos contratos bancários, especialmente quando expressamente pactuada a capitalização de juros, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000 com instituição financeira. 3. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura ilegalidade quando há expressa previsão contratual de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV; Lei nº 4.595/64, art. 4º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, Súmula 596; STF, Tema 33.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
GLAUCIELE BATISTA PIRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de n. 1002251-15.2024.8.11.0013 ajuizada em desfavor de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo c/c pedido de consignação em pagamento.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação (Id. 277703373), afirmando, em síntese, que:
"não basta à mera formalização contratual para considerar que seja válido, sob a ótica da legislação que o regula, devendo ser considerados diversos fatores", defendendo que deve haver respeito à
autonomia da vontade, boa-fé, direito à informação e transparência
no negócio jurídico
”
.

Sustenta, ainda, que os juros remuneratórios contratados são excessivos, devendo ser limitados a 12% ao ano, em conformidade com os princípios do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Aduz, que contrato, embora não o declare expressamente, aplica capitalização mensal de juros por meio da Tabela Price, o que seria abusivo e vedado pela legislação consumerista, notadamente os artigos 6º, III; 46 e 52, II do CDC.

Assevera, a ausência de informações claras acerca do percentual de capitalização viola o direito básico à informação do consumidor e enseja a revisão das cláusulas contratuais, conforme precedentes do STJ.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada integralmente, com o reconhecimento da total procedência da demanda revisional, inclusive com a readequação do valor das parcelas mensais, nos moldes do cálculo pericial contábil anexado.

Isente de preparo recursal, por ser beneficiara da gratuidade da justiça, id. 279016369.

Contrarrazões, id. 277703376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
GLAUCIELE BATISTA PIRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de n. 1002251-15.2024.8.11.0013 ajuizada em desfavor de
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo c/c pedido de consignação em pagamento.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante celebrou com a instituição financeira apelada contrato de empréstimo no valor de R$ 151.770,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 4.558,04, entre 21/06/2022 e 21/05/2027, argumenta que os encargos financeiros cobrados seriam abusivos, razão pela qual ajuizou a demanda originária, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais e a limitação dos juros aplicados.

A sentença de mérito proferida pelo juízo singular julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial, entendendo que o contrato foi celebrado sob livre manifestação de vontade, e que as cláusulas estavam em conformidade com a legislação vigente, assim grafada:

“ [...]

2. DO MÉRITO.

Em resumo, as partes estão em consenso quanto à celebração de OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL (ID 154820116), no valor total de R$ 151.770,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e setenta reais), a ser quitado em 60 (sessenta) prestações mensais.

A autora, consubstanciada em um cálculo pericial revisional produzido unilateralmente, reputou como incontroversa a parcela no valor de R$ 3.584,71 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), ID 154820119, bem como a substituição da tabela PRICE para a tabela GAUSS.

A parte requerida apresentou contestação, impugnando os pedidos iniciais e aduzindo os fundamentos da legalidade na cobrança dos juros aplicados.

Pois bem.

De proêmio, importante destacar que a partir da análise da relação jurídica existente entre as partes, é possível verificar que a instituição financeira enquadra-se no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3º do Diploma Consumerista, que dispõe que "
serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
."

O mutuário, por sua vez, figura como destinatário final dos serviços fornecidos pela instituição financeira, aplicando-se a ele a definição de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Nesse contexto, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Fixada a aplicabilidade das normas relativas ao microssistema de defesa do consumidor, uma vez que demonstrada a existência de verdadeira relação de consumo, mostra-se viável a revisão do teor das cláusulas do contrato firmado entre as partes, desde que evidenciado o desequilíbrio nas obrigações assumidas, independentemente da ocorrência de fato imprevisível ou inevitável. Bem de ver-se que, nos termos do art. 6º, V, c/c art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito e passíveis de revisão as obrigações contratuais desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor.

Salienta-se, todavia, que somente podem ser revistas pelo Judiciário as cláusulas expressamente impugnadas pelo consumidor. É vedado ao julgador - sob pena de ofensa ao princípio dispositivo (art. 2º, CPC)- atuar de ofício, revisando dispositivos contratuais não questionados. Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 381 do STJ: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
."

Passo, portanto, a análise dos pontos controvertidos.

2.1. Dos juros remuneratórios

Quanto à pretensão de limitação dos juros remuneratórios, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pelo Decreto nº 22.626/33 e o Código de Processo Civil, estando vinculadas apenas às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme determina o art. 4º da Lei nº 4.595/64.

É o que dispõe o enunciado da Súmula nº 596 do STF:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas e privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Merece destaque também que, com o advento da Lei nº 8.392/91, foi prorrogada a competência do Conselho Monetário Nacional para a fixação das taxas de juros, nas operações referentes às instituições financeiras, até que seja criada a Lei Complementar a que se refere o art. 192, da Constituição da Republica.

Impende asseverar que o STJ e o próprio STF já haviam consolidado o posicionamento no sentido de que o § 3º, do art. 192, da Constituição, não era autoaplicável, reclamando a edição de norma complementar para a plena eficácia do seu comando, ou seja, a fim de que os juros praticados pelas entidades integram o Sistema Financeiro Nacional, fossem restringidos ao percentual de 12% a.a.. Com a EC nº 40/2003, foram revogados todos os parágrafos do art. 192, da Constituição Federal, pondo-se fim à controvérsia então existente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, aprovou a Súmula Vinculante nº 7, com o seguinte enunciado:

A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Nesse contexto, resta claro que as instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto nº 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei nº 4.595/64.

No presente caso, a requerente tentou demonstrar na inicial, por meio de um parecer técnico, a ocorrência de anatocismo, pugnando pela substituição do sistema francês de amortização (PRICE) pelo método GAUSS, ID 154820119.

Entretanto, considerando que consta no contrato previsão de capitalização diária dos juros (ID 154820116 - Pág. 2), ao cotejo das taxas mensal e anual aplicadas, afigura-se possível a prática combatida.

Saliento, ainda, que por meio de decisão proferida no REsp 973827/RS, julgado em 27/06/2012 sob o regime do art. 543-C do CPC/73, a Segunda Seção do STJ ratificou a jurisprudência no sentido de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada
. Por maioria,
decidiu também que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Oportunamente, foi editada a Súmula 541 com o mesmo teor:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015
)

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na utilização do sistema PRICE, que nada mais importa do que o cálculo dos juros sobre juros. A utilização do sistema francês de amortização (tabela Price) acarreta capitalização inferior a um ano. Por outro lado, o sistema GAUSS, cuja aplicação pretende a autora, representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contatual permitindo a prática.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020)” Grifei.

“EMENTA: APELAÇÃO.
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO
. CAPITALIZAÇÃO.
TABELA PRICE. SUBSTITUIÇÃO. MÉTODO GAUSS. DESCABIMENTO
. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000 (data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada. Inexiste qualquer ilegalidade na utilização do sistema francês de amortização (tabela Price), que nada mais importa do que o cálculo dos juros
sobre juros, acarretando capitalização inferior a um ano. O sistema Gauss representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contatual permitindo a prática
. (TJ-MG - AC: 10000205777568001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 05/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (grifo nosso).

Assim, não há falar na substituição do método/sistema de amortização que está devidamente contratado no pacto, com base na súmula 541, do STJ, aliado ao que disciplinou em sede de recurso repetitivo o mesmo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 973827/RS, datado em 27/06/2012.

De mais a mais, vê-se que a requerente deu ciência quanto ao débito de R$ 151.770,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e setenta reais), a ser restituído em 60 (sessenta) prestações mensais, iniciando-se em 21/06/2022. No pacto, denota-se que expressamente indicada a taxa de juros de 1,62% ao mês e 21,27% ao ano, (ID 154820116 - Pág. 1).

Nessa senda, malgrado os fundamentos elencados pela autora, no contrato firmado entre as partes – ID 154820116– denota-se que a taxa de juros restou fixada em 1,62% ao mês e 21,27% ao ano, sendo assim, considerando a taxa média de juros fixada pelo BACEN à época da assinatura do contrato – 3,45 % a.m. e 64,95% a.a. -, não há que se falar em abusividade nos juros fixados no referido contrato (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-02-21
).

3. DISPOSITIVO.

Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto
SUSPENDO
a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estabelecem os juros remuneratórios, a capitalização de juros e o sistema de amortização no contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de

per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a
Súmula n. 382
:

A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado

in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Destaquei.

No caso em análise, extrai-se do contrato em questão (ID 154820116) que a taxa de juros pactuada foi de 1,62% ao mês e 21,27% ao ano.

A taxa média de juros para a modalidade contratada, divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato (fevereiro/2022), era de 3,45% ao mês e 64,95% ao ano, conforme extrai do site do Banco Central;
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-02-21

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios ajustada entre as partes encontra-se significativamente abaixo da média de mercado praticada pelas instituições financeiras no período da contratação, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Portanto, não há razão para a intervenção judicial para reduzir a taxa de juros contratada.

- Da capitalização de juros.

No que tange à capitalização de juros, o contrato objeto da presente demanda foi celebrado em 21/02/2022, após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), que em seu art. 5º dispõe:
"Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano."

O art. 5º da referida Medida Provisória já foi objeto de julgamento pelo C. STF (Tema 33), sendo firmada a tese:
"Os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional."

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática mostra-se juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Nessa linha, convém reproduzir o seguinte entendimento do C. STJ:
"Por 'expressamente pactuada' deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros'
(REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)."

Analisando o contrato firmado entre as partes (ID 154820116, p. 02), infere-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, estando igualmente estipuladas no referido pacto as taxas de juros mensal e anual, fixadas, respectivamente, em 1,62% e 21,27%.

Considerando que a taxa de juros anual pactuada (21,27%) revela-se superior ao duodécuplo da taxa mensal convencionada (19,44%),
tem-se por caracterizada, de forma inequívoca, a pactuação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual,
nos exatos termos do entendimento consolidado nas Súmulas nº 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegação de ausência de informação clara quanto à forma de capitalização dos encargos, tal irresignação não merece prosperar, porquanto
o contrato em análise consigna expressamente a incidência de 'capitalização diária',
além de apresentar, de maneira explícita, as taxas mensal e anual, cujos valores discrepantes entre si evidenciam, com clareza, a adoção da referida sistemática de capitalização de juros.

Nesse cenário,
não há que se cogitar de violação ao dever de informação,
tendo em vista que o instrumento contratual fornece, de modo transparente e acessível, todos os elementos indispensáveis à compreensão, por parte do consumidor, da metodologia empregada na cobrança dos encargos remuneratórios.

- Da Tabela Price

No que se refere ao sistema de amortização utilizado (Tabela Price), a jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS). é pacífica no sentido de que a sua utilização não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo admitida nos contratos bancários.

O sistema francês de amortização (Tabela Price) estabelece o cálculo de prestações fixas a serem pagas pelo mutuário, compostas por uma parcela de amortização do capital e outra referente aos juros. É um método matemático amplamente utilizado no mercado financeiro que, por sua própria natureza, implica capitalização composta de juros.

Contudo, como já exposto anteriormente, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

De igual modo, o uso dos sistemas Gauss ou Sac, não se compatibilizam com o contrato, uma vez que este se amolda ao Sistema Price, contendo expressa previsão de incidência de capitalização de juros, de juros moratórios e remuneratórios, não podendo ser substituído pela aplicação de método diverso do livremente contratado.

Assim, sendo lícita a capitalização dos juros no contrato em análise, não há ilegalidade na utilização da Tabela Price.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada . A aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016949320228110014, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO 1. 388. 972/SC TODOS DO STJ CC REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE IMPLICAM EM VENDA CASADA E ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO - SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELA GAUSS - IMPOSSIBILIDADE - da CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - DO SEGURO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. I - A utilização da Tabela PRICE não caracteriza, por si só, a prática de anatocismo, pois apenas prevê a amortização dos juros antes do principal. In casu, não é possível consignar nenhuma ilegalidade na aplicação tácita da Tabela Price - dada a explícita previsão de parcelas fixas, no contrato de financiamento sob discussão. II - Segundo posicionamento cristalizado pelo STJ no âmbito dos recursos repetitivos, não é vedada a capitalização do juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada . III - Não há falar em nulidade da contratação ou em venda casada do financiamento vinculado à adesão ao seguro, se não há prova do condicionamento do negócio. (TJ-MS - AC: 08093625120228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. T ABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES LEGALMENTE PERMITIDO. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DE JUROS NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS . TARIFAS ADMINISTRATIVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 381 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0002494-22.2020.8.16.0095 - Irati - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 24.05.2021) (TJ-PR - APL: 00024942220208160095 Irati 0002494-22.2020.8.16.0095 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 24/05/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021) (grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado .

Não havendo qualquer revisão contratual ou mesmo ato ilícito, não há o que se falar em ressarcimento de valores pagos a mais ou em dobro, bem como danos morais a serem indenizados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor do patrono da parte apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025